Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. RESCISÃO SEM AVISO PRÉVIO. EXCLUSIVIDADE TERRITORIAL. AQUISIÇÃO DE ROTA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o inadimplemento contratual decorrente da resolução unilateral de contrato de distribuição, sem prévio aviso.
2. A embargante aponta omissão, contradição e obscuridade quanto: (I) à inexistência de inadimplemento contratual; (II) à alegada continuidade da relação comercial; (III) à suposta sobreposição territorial de rotas; (IV) à ausência de prova da aquisição da Rota no 270; (V) à necessidade de comprovação objetiva dos lucros cessantes; e (VI) ao prequestionamento de dispositivos legais mencionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao examinar as alegações deduzidas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Não há omissão no acórdão, que reconheceu expressamente o inadimplemento decorrente da ruptura contratual sem aviso prévio, com fundamento no art. 720 do Código Civil. A continuidade pontual do fornecimento foi analisada como fato isolado, destituído de relevância jurídica, e a alegação de sobreposição territorial foi afastada em razão da presunção de exclusividade prevista no art. 711 do Código Civil.
6. A aquisição da Rota no 270 restou suficientemente comprovada por documentos relativos a cargas, entregas e alteração contratual, inexistindo obscuridade. Os lucros cessantes foram examinados com base em elementos objetivos e apurados por arbitramento, não caracterizando omissão a ausência de menção individualizada a precedentes.
7. O prequestionamento encontra-se atendido, ainda que de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. As alegações deduzidas nos embargos evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada, com intuito de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não incorre em vício o acórdão que enfrenta, de forma fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Considera-se atendido o prequestionamento quando o tribunal examina a matéria jurídica, ainda que rejeite os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.